Tribunal: TJDFT
Processo: 0703748-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Processo : 0703748-87.2024.8.07.0001 DESPACHO Cuida-se de apelação da r. sentença (id. 70866372) que, na ação de repactuação de dívidas proposta por ANTÔNIO FERNANDO DECNOP MARTINS em face do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A. e BANCO INTER S.A., extinguiu o processo, sem resolução do mérito, uma vez que o autor, após a rejeição do pedido de efeito suspensivo no agravo interposto contra a decisão que negou a gratuidade de justiça, não cumpriu a determinação para o recolhimento das custas iniciais, condenando-o ao pagamento das custas finais e dos honorários advocatícios. O apelante, nas razões recursais (id. 70866379), pede o benefício da gratuidade de justiça e, no mérito, requer a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento das custas finais e dos honorários advocatícios. Em consulta aos autos do agravo de instrumento n. 0744604-96.2024.8.07.0000, interposto contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, verifica-se que o recurso foi desprovido, contudo, ainda não houve o trânsito em julgado. Diante disso, necessário aguardar o trânsito em julgado no agravo de instrumento, uma vez que a conclusão definitiva do que foi decidido repercute diretamente no pedido de gratuidade de justiça formulado na apelação, bem assim no recolhimento do preparo, que constitui um dos pressupostos recursais. Transitado em julgado o acórdão proferido no agravo de instrumento n. 0744604-96.2024.8.07.0000, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília – DF, 22 de maio de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator